Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ao réu incumbe o ônus de provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC). Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.